Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AÇÃO PENAL - CITAÇÃO VIA WHATSAPP - FINALIDADE ATINGIDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - PANDEMIA - ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL.
1. A regra geral do art. 563 do CPP, no sentido de que a nulidade apenas será decretada em caso de demonstração de prejuízo, assumiu contornos ainda mais fortes desde o início da pandemia, em virtude da necessidade de o Poder Judiciário se adequar aos mecanismos tecnológicos para poder executar a sua atividade-fim.
2. Havendo ato normativo do próprio Tribunal de Justiça regulamentando a comunicação de atos processuais através de meio eletrônico, em virtude da pandemia e da recomendação de isolamento social, não há razoabilidade no reconhecimento de nulidade da citação via Whatsapp, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa.
3. Ordem denegada.